Tribunal: TCU
Processo: 004.979/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2010/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.979/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Vidal Goncalves (XXX.571.877-XX); Carlos Jose Sales Machado (XXX.373.307-XX); Cecilia Fonseca Pessoa de Andrade (XXX.686.417-XX); Cesar Cavaliere Segismundo Esteves (XXX.968.957-XX); Denise Grimm da Silva (XXX.159.707-XX); Elisa Maria Soares Fernandes Vieira (XXX.877.827-XX); Isabel Cristina Vega Martinez (XXX.521.977-XX); Leonardo Alves da Silva (XXX.089.327-XX); Maria das Graças Oliveira (XXX.595.004-XX); Pedro Paulo Murta Pinheiro (XXX.515.067-XX). 1.2. Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.